Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703481-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: LANCHONETE CHOPERIA E KREPARIA SKUNDIDINHO LTDA - ME, RODIVAN ALMEIDA FERREIRA DA SILVA, SABRINA SANTIAGO DE FREITAS D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Aos agravados para contrarrazões. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora